Tribunal: STF
Processo: RE 1266634
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
    1. As entidades associativas em mandado de segurança coletivo atuam em nome próprio na defesa do direito alheio de seus associados, na condição de substitutas processuais, de forma mais ampla do que a atuação
    por representação processual, e com alcance sobre todos os seus associados, independentemente de autorização ou do momento de vinculação à associação.
    2. A definição da legitimidade ativa e passiva no mandado de segurança coletivo, bem como do interesse processual da associação impetrante, envolve a análise do limite subjetivo da ordem que será proferida. Nem sempre a autoridade impetrada deterá competência administrativa para atuar sobre a totalidade dos integrantes da associação impetrante, mas apenas sobre parcela dos seus membros, de modo que a sentença do mandado de segurança deverá aproveitar apenas os associados situados nos municípios abrangidos pela área de atuação da autoridade impetrada.
    3. A legitimidade ativa e o interesse de agir da entidade associativa são condições da ação no mandado de segurança coletivo, e devem estar devidamente comprovados pela impetrante quando do ajuizamento do processo. Hipótese em que a associação impetrante não demonstrou a presença de ao menos um associado substituído com domicílio nos municípios abrangidos pela área de atuação da autoridade dita impetrada.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º,XXI, LXX, da CF, e ao RE 612.043-RG (Tema 499) e RE 573.232-RG (Tema 82).
    O recurso merece provimento. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da CF, em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. Veja-se, nesse sentido, o RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido.”
    Confira-se, ainda, o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 573.232-RG, esclarecendo a diferença entre os incisos XXI e LXX do art. 5º da CF:
    “[...]
    3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI da Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, da Constituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações’ expressamente autorizadas' a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009).
    […].”
    Ao contrário da argumentação desenvolvida pela parte recorrente, a discussão que foi travada nos REs 612.043-RG e 573.232-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Temas 499 e 82, respectivamente), não guarda semelhança com a matéria destes autos. Com efeito, nos referidos precedentes, tendo por baliza o art. 5º, XXI, da CF, o STF examinou questão acerca dos efeitos da coisa julgada de sentença proferida em ação coletiva que fora ajuizada por entidade associativa. Vejam-se, nesse sentido, as ementas dos julgados:
    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612.043-RG, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 
    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”
    (RE 573.232-RG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio).
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade da associação para atuar em favor de seus substituídos no âmbito do mandado de segurança coletivo, independentemente de autorização expressa ou apresentação de relação nominal com endereços dos associados. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 2 da, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
     Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROS
Relator